Tribunal: TJSP
Processo: 1009313-17.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de improcedência. Pretensão do autor à reforma.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade não

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de improcedência. Pretensão do autor à reforma.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade não demonstrada no caso concreto, não havendo, ademais, comprovação da cobrança de taxa diversa da pactuada.
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobrança que deve ser afastada. Restituição que deve ser feita na forma simples, e não em dobro como pretende o autor, porque não vislumbrada a má fé da instituição financeira.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP aludido tribunal de sobreposição definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, dentre outras, as teses da "validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato", ressalvadas a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". No caso concreto, deve ser mantida a tarifa de registro do contrato, pois o valor é módico e comprovada a anotação do gravame no órgão de trânsito, mas não a tarifa de avaliação do bem, porque não suficientemente comprovado que o serviço foi prestado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.